Tribunal: TJMT
Processo: 0002268-76.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002268-76.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 015.742.021-38 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), AGENOR BEZERRA MAIA - CPF: 463.941.841-87 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), JOSE JACO SOBRINHO FILHO - CPF: 110.311.026-80 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA. registrado(a) civilmente como ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR - ALEGAÇÃO DE FREQUÊNCIA IRREGULAR - CONDUTAS DOS ARTIGOS 9, 10 E 11 DA LIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – ROL TAXATIVO – INCISO I DO ART. 11 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
“As provas produzidas no inquérito civil possuem valor probatório relativo, posto que produzidas de forma inquisitorial, ou seja, sem a indispensável e obrigatória observância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, garantia esta elevada à condição de cláusula pétrea. Desta forma, as provas ali realizadas poderão ser afastadas por aquelas provas produzidas em juízo.”
(N.U 0011319-25.2001.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016)

3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA e OUTROS

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA, AGENOR BEZERRA MAIA, JOSE JACO SOBRINHO FILHO E ROBERTO ANGELO DE FARIAS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0002268-76.2016.8.11.0004 proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pleito inicial, condenando as partes requeridas nas sanções descritas no dispositivo sentencial.

Como causa de pedir recursal
, afirma o apelante ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, em sede preliminar, que o indeferimento das provas que pretendia produzir ensejou o cerceamento de defesa, o que é causa de nulidade da sentença. No mérito, sustenta que não houve a caracterização de ato de improbidade administrativa que causasse dano ao erário, tampouco foi comprovada conduta dolosa ou culposa praticada.

Subsidiariamente, argumenta a necessidade de individualização da pena, o que não teria sido observado na sentença de origem.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, os apelantes JOSÉ JACÓ SOBRINHO FILHO e AGENOR BEZERRA MAIA sustentam em suas razões recursais que não tinham qualquer ingerência sobre as atividades laborais exercidas pelo servidor Naghai Narcizio, já que este foi cedido à Secretaria de Cultura, pasta diversa do Gabinete do Prefeito, sendo que, então a competência para fiscalizar a sua jornada de trabalho passou a ser do seu superior imediato e direito, ou seja, do Secretário titular da respectiva Secretaria de Cultura, o qual é responsável pelas informações constantes nas folhas de ponto dos servidores daquela repartição.

Por fim, pugnam pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a r sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Já o apelante NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA aduz em suas razões recursais, em sede preliminar, que não foram demonstrados elementos caracterizadores da improbidade administrativa, não houve citação e intimação regulares. No mérito, sustenta novamente que não foram demonstrados elementos caracterizadores da improbidade administrativa, ausência de danos ao erário e que a sentença de primeiro grau não possui fundamentação.

Além disso, afirma que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, tampouco demonstrado o dolo específico na conduta apontada como improba.

Por fim, pugna pela procedência do recurso para reformar ou anular a sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 125474660 pugnando pelo desprovimento das apelações interpostas, mantendo incólumes os dispositivos da r. sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos – id. 129300152.

Em petição de id. 188554181, o apelante ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS trouxe documentos novos tratando de julgamento de aprovação de contas pelo TCE-MT.

Intimado a se manifestar, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela irrelevância do julgamento das Contas pelo TCE-MT, ratificando as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINARES

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes apelantes arguiram as seguintes preliminares: cerceamento de defesa, ausência de demonstração de atos de improbidade, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ausência de citação e intimação irregular.

Quanto às três primeiras, cerceamento de defesa, da ausência de demonstração da prática de atos de improbidade e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por se confundirem com o mérito, com este serão analisadas.

No tocante à alegação de ausência de citação, não vejo como prosperar, uma vez que, como restou incontroverso, houve o comparecimento espontâneo nos autos, o que supre qualquer nulidade aventada, nos termos do artigo 239, §1º do CPC.

Ainda, quanto à afirmação de nulidade da intimação, o mero “print” de tela trazido aos autos não tem o condão de sustentar tal alegação, mormente porque não restou efetivamente demonstrado qualquer prejuízo concreto advindo do vício indicado, em observância ao princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ausência de citação e intimação irregular.

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos por
NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA, AGENOR BEZERRA MAIA, JOSE JACO SOBRINHO FILHO E ROBERTO ANGELO DE FARIAS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0002268-76.2016.8.11.0004 proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pleito inicial, condenando as partes requeridas nas sanções descritas no dispositivo sentencial.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“(...)

A conduta imputada ao requerido Naghai Narcizio dos Santos e Silva, enriquecimento ilícito, consiste na percepção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de atividades exercidas nas entidades mencionadas no artigo 1º da Lei 8.429/92.

[...]

São premissas para configuração do enriquecimento ilícito o recebimento da vantagem patrimonial indevida, quando do exercício da função pública, independentemente da ocorrência do dano ao erário; conduta dolosa por parte do agente ativo; e nexo causal entre o recebimento da vantagem e a conduta daquele que ocupa cargo ou emprego nas entidades mencionadas no artigo 1ª da Lei de Improbidade Administrativa.

Feitas tais considerações, é possível verificar, dos elementos trazido pelo Ministério Público, que o requerido Naghai Narcizio dos Santos e Silva, enriqueceu-se ilicitamente, recebendo a remuneração de cargo público (Coordenador Adjunto da Secretaria de Cultura), sem a devida contraprestação.

Restou comprovado que o réu estava vinculado ao Executivo Municipal ao mesmo tempo em que residia na cidade de Uberaba-MG, onde cursava a faculdade de psicologia, junto à Universidade de Uberaba (UNIUBE).

Os documentos apresentados pelo Ministério Público, notadamente ao que se refere ao comprovante de matrícula e de frequência, emitidos pela própria Universidade de Uberaba, em oficio juntados aos autos e corroborado por documentos (fls. 176/189), demonstra-se, de forma imperiosa, que o requerido Naghay Narcizio, frequentou regularmente às aulas no período compreendido entre o segundo semestre de 2014, bem como no primeiro e segundo semestres de 2015, vindo a colar grau em 17 de dezembro de 2015.

Tais conclusões são corroboradas pelas imagens extraídas das redes sociais do requerido, de onde se denota uma intensa participação acadêmica, inclusive no bojo de organizações estudantis. Como se infere das imagens juntadas às fls. 74/79, a publicação das postagens se deu a partir da cidade de Uberaba-MG, em período no qual o réu encontrava-se

lotado em cargo junto à prefeitura de Barra do Garças-MT, e apresentam manifesto conteúdo conexo ao exercício acadêmico.

Somam-se a tais conclusões, a absoluta ausência de provas capazes de desconstituir os elementos trazidos pelo Ministério Público.

Como relatado, o requerido a despeito de regularmente notificado e citado, não manifestou-se nos autos acerca do mérito, limitando-se a requerer, de forma isolada, a liberação de valores.

Corroboram para a afirmação da pratica do ato de improbidade administrativa, o fato de que não é contestado por nenhum dos réus, que o senhor Naghay Narcizio cursava a faculdade de psicologia na cidade de Uberaba, nos termos apontados na inicial.

No mesmo sentido, dos documentos trazidos é possível identificar o dolo do réu quanto à percepção da remuneração sem a devida contraprestação, pois permaneceu, por aproximadamente um ano e meio, recebendo seu salário, sem o devido exercício do cargo.

Isto é, o requerido tinha plena ciência de que estava sendo remunerado ilicitamente, pois o dinheiro lhe era transferido sistematicamente sem que houve insurgência de qualquer natureza, demonstrando sua intenção em obter a vantagem patrimonial.

Portanto, demonstrado o dolo, o enriquecimento ilício e o nexo causal, forçoso é o reconhecimento da conduta de enriquecer ilicitamente, descritas nos incisos I e XI do artigo 9º da Lei 8.429/1992.

Não se olvida que as condutas praticadas também se enquadram nas normas contidas no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, que por ter aplicação subsidiária em relação as hipóteses dos artigos 9 e 10, do mesmo diploma legal, deixam de incidir no presente caso.

Por seu turno, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário [aqui compreendido como recursos financeiros provenientes dos cofres públicos] , relacionam-se à ação ou omissão, dolosa ou culposa, que acarrete perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento [empregar ou gastar de forma inconveniente; dissipar, desperdiçar, desbaratar] , nos termos do rol exemplificativo do artigo 10 acima citado.

[...]

Portanto, extrai-se que o objetivo central da norma é tutelar o erário de lesão, sendo irrelevante o eventual enriquecimento ilícito do agente público ou do terceiro.

Com efeito, dos fatos trazidos pelo Ministério Público, restou claro que o então chefe do executivo municipal, o senhor Roberto Ângelo de Farias, bem como os réus Agenor Bezerra Maia e José Jacó Sobrinho Filho, que exerceram a função de chefia de gabinete do prefeito municipal, cada qual ao seu tempo, causaram prejuízo ao erário.

A conduta do Roberto Ângelo de Farias ficou comprovada na medida em que o senhor Naghai Narcizio dos Santos e Silva, a despeito de cedido para a secretaria de cultura, estava lotado em seu gabinete, além de ter partido do chefe da municipalidade o ato de sua nomeação, bem como, na condição de ordenador de despesas, realizou o pagamento dos seus vencimentos ilegalmente.

Ademais, nas diligências realizadas pelo Ministério Público foi encontrado no gabinete do réu documento avulso, de onde se infere que o então prefeito tinha absoluto controle acerca das nomeações realizadas no âmbito do executivo municipal, notadamente ao que se refere aos cargos em comissão, como o era o então ocupado pelo “servidor fantasma”.

Neste contexto, não merecem ser acolhidas a levianas argumentações no sentido de que há no município de Barra do Garças mais de mil servidores públicos, sendo que se torna incabível ao prefeito municipal exercer o controle sobre a frequência e o regular cumprimento das obrigações de cada um.

[...]

Ante o exposto, pelos fundamentos de fato e de direito acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar:

Naghai Narcizio dos Santos e Silva às penalidades previstas no artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/1998, pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 9º, incisos I e XI, consistente:

a.No ressarcimento integral devidamente atualizado do dano;

b.Na perda da função pública;

c.Na suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

d.No pagamento de multa no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; e

e.Na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de dez anos.

Roberto Ângelo de Farias às penalidades previstas no artigo 12, II, da Lei 8.429/1992, pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 10, caput, incisos I, II e XII, da referida lei, que lesou o erário. Deste modo:

a.CONDENO o demandado ao pagamento de multa civil no valor do dano;

b.PROÍBO o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

c.SUSPENDO os direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; e

d.Condeno ao RESSARCIMENTO integral do dano.

Agenor Bezerra Maia às penalidades previstas no artigo 12, II, da Lei 8.429/1992, pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 10, caput, incisos I, II e XII, da referida lei, que lesou o erário. Deste modo:

a.CONDENO o demandado ao pagamento de multa civil no valor do dano;

b.PROÍBO o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

c.SUSPENDO os direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; e

d.Condeno ao RESSARCIMENTO integral do dano José Jacó Sobrinho Filho às penalidades previstas no artigo 12, II, da Lei 8.429/1992, pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 10, caput, incisos I, II e XII, da referida lei, que lesou o erário. Deste modo:

a.CONDENO o demandado ao pagamento de multa civil no valor do dano;

b.PROÍBO o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

c.SUSPENDO os direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; e

d.Condeno ao RESSARCIMENTO integral do dano.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

O valor da multa civil deverá ser revertido à pessoa jurídica prejudicada, nos termos do art. 18 da LIA.
(...)”

Inconformados, insurgem-se os apelantes por meio dos presentes recursos.

Pois bem.

O
Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes
:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME
NECESSÁRIO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE
REMESSA

NECESSÁRIA
– VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC –
REMESSA

NECESSÁRIA
NÃO CONHECIDA.
O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de
improbidade
administrativa.
Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.
Hipótese em que não se conhece do reexame
necessário
, pelo seu descabimento.

(N.U 0000044-30.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento. (N.U 0000715-08.2010.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 17, § 9°, INCISO IV, E 17-C, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.° 14.230/2021 – NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário. (N.U 0000791-49.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

Em síntese, o
Ministério Público Estadual busca a responsabilização de Naghai Narcizio dos Santos e Silva, Agenor Bezerra Maia, José Jacó Sobrinho Filho e Roberto Ângelo de Farias, aduzindo que o requerido Naghai Narcizio dos Santos e Silva fora indicado ao cargo em função, na municipalidade local, todavia não estaria exercendo de fato suas atividades, uma vez que estava cursando psicologia na Universidade de Uberaba.

Consta que Naghai Narcizio dos Santos e Silva fora contratado pela Portaria 10.251/2014, com data de 01 de setembro de 2014, para exercer a função de Coordenador Adjunto de Cultura, na Secretaria de Cultura, com vencimentos em R$ 2.059,20. Entretanto, somente colou grau no Curso de Psicologia em 17 de dezembro de 2015, do que se deduziu que não exercia suas atividades no dita secretaria municipal, mas recebia normalmente seus vencimentos, tendo outros réus Agenor Bezerra Maia e José Jacob Sobrinho Filho atestado sua frequência no trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal possuem efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

D
elineado esse cenário, sem maiores delongas, não vislumbro a ocorrência de prejuízo ao erário e/ou dolo específico no caso.

Como se vê, o Ministério Público requereu o enquadramento das condutas no
caput
e inciso I em relação ao art. 11 da Lei de Improbidade.

Ocorre que
o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação do apelante por ofensa aos princípios da Administração Pública.

De igual maneira,
a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Delineado esse cenário, não mais subsiste a pretensão de condenação pela prática dos supostos atos de improbidade administrativa pela violação genérica aos princípios da Administração Pública, sem o enquadramento às hipóteses taxativas do art. 11 da LIA.

Em igual sentido, esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0001702-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado. (N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ainda, em
que pesem os argumentos apresentados pelo órgão ministerial, entendo que as provas dos autos não induzem, estreme de dúvida, à prática de ato de improbidade descrito no art. 9, I, da Lei n° 8.429/92 (ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito) e o descrito no artigo 10 (ato que importa lesão ao erário) da mesma lei, uma vez que verifico dúvida razoável a favorecer os réus na demanda.

Isso porque, infere-se do caderno processual a insuficiência de provas quanto ao propósito de recebimento de verba remuneratória sem a devida contraprestação laborativa, bem como a intenção de lesar o erário, porquanto os elementos probatórios produzido em sede de inquérito civil não foram confirmados no curso do processo judicial.

Como se sabe, embora admissível, a utilização como prova, de elementos colhidos em sede inquérito civil, não é suficiente para se desincumbir do ônus probatório, exigindo-se a confirmação sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a ser observado em sede judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - EFEITOS DA REVELIA - MERAS IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA DE DOLO E PROVA- NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE - PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO CIVIL - VALOR PROBANTE RELATIVO- RECURSO DESPROVIDO. 1- É correta a decretação da revelia, posto que embora devidamente citado para apresentar defesa, portou-se inerte, todavia esse fato não induz a presunção de veracidade dos fatos, notadamente quando se tratar de Improbidade Administrativa, que embora tenha natureza eminentemente cível, no entanto possui caráter sancionatório, que tem repercussão em outras esferas tanto na administrativa quanto na penal. 2- Para que seja caracterizado ato de improbidade pressupõe um aproveitamento da função pública para granjear ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. 3- A simples alegação da prática de várias irregularidades cumuladas com o atraso da prestação de contas ao Tribunal de Contas Estadual, não enseja a condenação nas penas da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente, se não há provas que demonstram o ato de improbidade. 4- Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1223106/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 20/11/2014). 5- Recurso desprovido.

(N.U 0000494-37.2011.8.11.0052, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PENSIONISTAS DO INSS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO RATIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para a configuração da improbidade administrativa, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.

2. As provas produzidas em sede de inquérito civil, embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa, só poderão ser utilizadas para fundamentar a condenação se corroboradas com as demais provas produzidas no curso do processo judicial ou se forem submetidas ao contraditório.

3. Das provas produzidas nos autos não se pode concluir pela existência de atuação desonesta do Réu, já que a mera indicação dos serviços do advogado não se mostra suficiente para comprovar que se utilizava da sua função de Oficial de Justiça para captar clientes para o advogado ou de que recebia para isso.

(N.U 0000792-23.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

É certo que, para configurar ato de improbidade administrativa, a conduta não pode ser apenas contrária às disposições legais, ou seja, antijurídicas, posto que o ato requer a presença do elemento dolo específico.

Dessa forma, é preciso que haja a clara e induvidosa intenção de causar dano (moral ou material) ao erário, sendo ainda necessária a comprovação do dolo específico do agente público, o que não se verifica, de forma clara e inconteste e no presente feito.

Nesse norte, ainda que existam irregularidades quanto ao controle do ponto de trabalho dos servidores, esses atos irregulares não são capazes, por si só, de caracterizar ato de improbidade.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes provimento para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024